Tribunal: TJMT
Processo: 1039187-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039187-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE MOURA - CPF: 072.487.681-20 (RECORRENTE), VALERIA DOS REIS JUIZ KEMPA - CPF: 380.065.961-15 (ADVOGADO), LUCIANNA DE SANTANA SILVA DE MOURA - CPF: 979.431.421-87 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVE
R DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LINHA TELEFÔNICA CLONADA. FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar
a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, disponibilizando meios de segurança eficientes. Não existindo prova de que houve falha no sistema bancário da instituição financeira, que possibilitou a prática de golpe por
falsários, não resta configurado o ato ilícito.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1039187-43.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

Recorridos:
LUCIANNA DE SANTANA SILVA DE MOURA / JOAO ALVES DE MOURA

Sessão de julgamento:
19/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LUCIANNA DE SANTANA SILVA DE MOURA / JOAO ALVES DE
MOURA ajuizou reclamação indenizatória em face COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

Sentença proferida no ID 174686153/PJe2. Julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícit
o praticado pela parte reclamada ao permitir que terceiros fraudadores invadissem a conta bancária da parte reclamante e realizassem transações sem sua autorização. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000
,00 e danos materiais no valor de R$2.500,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 174686155/PJe2. Sustentou que não praticou ao ilícito, pois não participou dos fatos relatados na petição inicial. Afirmou que os dados bancários da parte recl
amante foram repassados para terceiros, que não se identificaram como prepostos da instituição financeira reclamada, o que possibilitou a atitude dos falsários. Asseverou que não houve
falha
de seu sistema bancário, motivo pelo qual não lhe pode ser atribu
ída qualquer conduta ilícita. Argumentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Postulou a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial e, alternativamente, a redução do quantum i
ndenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 175387684/PJe2.Alegou que houve falha na prestação do serviço pela parte reclamada, o que configura ato ilícito. Mencionou que possui pouca experiência com tecnologia e aplicativos, e o númer
o que ligou para seu aparelho celular é o que ele utiliza para contatar o Banco do Brasil. Informou que houve falha nos procedimentos de segurança da parte da reclamada, haja vista que a movimentação em sua conta pelos falsários deveria ter sido alvo de bl
oqueio imediato. Asseverou que
a situação noticiada lhe causou
danos que são passíveis de indenização. Requereu a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Serviços bancários eletrônicos.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de
serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBIT
O C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REVELIA. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO
. QUESTÃO SUPERADA PELOS EFEITOS DA CONTUMÁCIA. USO DO VALOR DO CHEQUE ESPECIAL E RETENÇÃO DO 13o SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. – (...) As relações comerciais entre as instituições financeiras e seu
s clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco, que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias na conta corrente perpetradas por terceiros, caracteriza fato d
o serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). – (...) Restando incontroverso que as transferências de numerário, a partir da conta corrente, ocorreram mediante fraude, cabe à instituição financeira efetuar sua restituição, em
razão do seu dever de guarda e vigilância dos valores depositados e confiados. - A apropriação de valor depositado na conta corrente, como o crédito concedido antecipadamente ao cliente (cheque especial) e a retenção do 13o salário para a cobertura do prej
uízo, desconsiderando sua natureza alimenta, é fato suficiente para caracterizar o dano moral. - O valor arbitrado (R$ 2.000,00) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. - Recurso conhecido e despr
ovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20151010075246, Relator
: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
22/02/
2016 .
Pág.: 460)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. PAGAM
ENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ACERTO. - "Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como
o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017)
. (2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em atenção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Importante mencionar que em casos em que há prática de golpes por falsários, através da cl
onagem de linha telefônica móvel, não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo consumidor, eis que não demonstrada falha em seu sistema.

Assim já decidiu a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMI
NADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO - EMPRÉSTIMO E PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de f
ato de terceiro e fato do consumidor. 2 - No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passaram pelo SAC do banco reclamado. 3 - Consumidora que foi induzida a liberar o a
cesso ao seu aplicativo, para supostamente bloquear a realização de outro aparelho celular acessar seu aplicativo bancário. Procedimento discrepante do que normalmente acontece em ações do banco recorrente. Atuação da consumidora de forma descuidada. 4 - A
recorrida não demonstrou que o empréstimo e a transação através do “
pix
” tenham, efetivamente, sido enviado por representante do requerido, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária. 5- C
abe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6- A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante nã
o atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II). 7- Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilizaç
ão desta por danos materiais e morais. 8- Recurso conhecido e provido. (N.U 1000354-39.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022)

Examinando o caso concreto e diante das transações impugnadas
pela parte reclamante, verifica-se que elas foram realizadas após a parte ter recebido uma ligação telefônica de terceiros, que não se identificaram como prepostos da parte reclamada, conforme mencionado na petição inicial.

Ainda, a parte reclamante afirm
ou que permaneceu durante cerca de 3 horas na chamada telefônica, quando os falsários clonaram sua linha telefônica móvel e realizaram a transferência de R$2.505,00 via PIX.

Assim, não há como atribuir à parte reclamada a responsabilidade pelos fatos descr
itos pela parte reclamante, haja vista a ausência de qualquer indício de prova de falha no sistema da instituição financeira reclamada.

Ausente, portanto, a responsabilidade da parte reclamada, não há se falar em ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não have
ndo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação, nos termos do art. 487, I
,
do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direi
to - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023